Tribunal: TJSP
Processo: 2012021-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Multa por Infração às Normas Relativas ao ISSQN - Exercício de 2.022 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Limitação da atualização e o cálculo dos juros à Taxa Selic, a partir da vigência da EC 113/21, com possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislar sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Multa por Infração às Normas Relativas ao ISSQN - Exercício de 2.022 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Limitação da atualização e o cálculo dos juros à Taxa Selic, a partir da vigência da EC 113/21, com possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros até os percentuais estabelecidos pela União para esse fim (Tema 1.062) que, por simetria, se estende à legislação municipal – Decisão reformada, nessa parte - ALEGADA NULIDADE DE CDA - Título executivo que atende os requisitos do art. 202, do CTN, e do art. 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 6.830/80 – Exercício do contraditório e da ampla defesa não prejudicados - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas - Multa prevista na legislação municipal – Caráter confiscatório não demonstrado de plano – Precedentes do TJSP e do STF – Decisão mantida, nessa parte - DECADÊNCIA – Constituição do crédito tributário antes de superado o lustro decadencial - CTN, art. 173, I – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Não decorrido o lapso de cinco (5) anos ininterruptos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação – CTN art. 174 - Recurso provido, em parte.